Tribunal: TJDFT
Processo: 0710751-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710751-13.2022.8.07.0018 RECORRENTES: SERGIO LUIZ COUTINHO, SERGIO RUST, SEVERINA SILVA PAIVA, SEVERINO DE JESUS DAMASCENO, SEVERINO FARIAS, SEVERINO JOSE DE SIQUEIRA, SEVERINO RAMOS DOS SANTOS, SHIRLEY NUNES WIDMER, SILVINA NUNES SIMAO, SIDALIA BISPA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência admitiu o recurso especial interposto por SÉRGIO LUIZ COUTINHO e OUTROS (ID 49345533). O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, tendo em vista a afetação, pelo STF, do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), no bojo do qual se definirá a “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o provimento econômico da demanda forem exorbitantes”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 54960732). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que a tese recursal diz respeito à fixação de honorários advocatícios de forma equitativa em virtude de a demanda versar exclusivamente sobre matéria de direito, e não em decorrência da exorbitância do valor da condenação, da causa ou do proveito econômico. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão e tendo em vista o juízo positivo de admissibilidade, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031